Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-27.1997.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003652-27.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), CLOVIS POMPEU DE BARROS - CPF: 001.911.911-91 (APELADO), GIANCARLO DA SILVA LARA CASTRILLON - CPF: 813.324.831-00 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES MACHADO (APELADO), ANTONIO NUNES MACHADO - CPF: 074.760.601-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. BEM PENHORADO. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com resolução do mérito. O magistrado de origem entendeu que, embora houvesse penhora deferida, o transcurso de mais de cinco anos sem a realização de diligências frutíferas para a avaliação do imóvel caracterizou a desídia do exequente.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastamento da prescrição intercorrente e prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a parte nunca se manteve inerte e que o insucesso em diligências de avaliação não se confunde com abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a dificuldade na localização física de imóvel para fins de avaliação, após o deferimento da penhora, configura inércia do exequente apta a deflagrar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente no processo de execução visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação do crédito, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. A sistemática prevista no art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que a contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

6. A decisão que defere a penhora de bens constitui ato de impulso processual frutífero que interrompe o curso do prazo prescricional e não o seu marco inicial, visto que demonstra a existência de patrimônio apto a satisfazer a execução.

7. A dificuldade na localização do endereço para avaliação do bem penhorado não se confunde com inércia processual. O exequente demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao recolher diligências, fornecer elementos para a localização do imóvel, requerer pesquisa via SISBAJUD e solicitar ofício à municipalidade.

8. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material (AgInt no REsp n. 1.972.904).

9. A aplicação de precedentes relativos à execução fiscal é inadequada ao caso, porquanto a Lei n. 6.830/1980 possui regime jurídico próprio que não se comunica integralmente com as normas do Código de Processo Civil aplicáveis às execuções cíveis.

10. Inexistente a desídia exclusiva do exequente por período ininterrupto superior a cinco anos, deve ser afastada a extinção do feito para viabilizar a continuidade dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5º, LXXVIII; CPC - art. 921, inc. III, §§ 1º e 4º; Lei n. 6.830/1980 - art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp n. 1.972.904, AgInt no REsp n. 1.987.286, AgInt no AREsp n. 1.909.848; TJMT - Apelação Cível n. 1019288-60.2025.8.11.0000, Apelação Cível n. 1030019-18.2025.8.11.0000, Apelação Cível n. 0015213-16.2007.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
BANCO SISTEMA S.A.
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0003652-27.1997.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CLOVIS POMPEU DE BARROS
e
ANTÔNIO NUNES MACHADO
, a qual declarou a prescrição intercorrente da obrigação e julgou extinto o processo com resolução do mérito (id. 317417448).

Na
origem
, o Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo ora apelante, ajuizou a execução em 30 de outubro de 1997, com fundamento em Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, firmado em 27 de dezembro de 1995.

Narrou que os executados confessaram dívida no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a ser quitada em três parcelas anuais, porém inadimpliram a primeira parcela, vencida em 27 de dezembro de 1996, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato.

Postulou, assim, o pagamento de R$ 71.187,07 (setenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e sete centavos), atualizado até 24 de outubro de 1997 (id. 317417411, p. 18/20).

Após diversas diligências, o executado Antônio Nunes Machado foi citado, enquanto o executado Clovis Pompeu de Barros compareceu espontaneamente aos autos e apresentou
exceção de pré-executividade
. Nela, arguiu a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a abusividade dos encargos contratuais — notadamente a cumulação de juros com a Taxa Básica Financeira (TBF) —, a vedação à capitalização de juros e a necessidade de substituição da TBF pelo INPC (id. 317417411, p. 240/250).

Posteriormente, realizaram-se o arresto e a penhora de bens imóveis de propriedade dos executados (id. 317417411, p. 190/192).

O exequente impugnou a exceção, defendendo a inadequação da via eleita para revisão de cláusulas contratuais e refutando as alegações de mérito (id. 317417411, p. 336/360).

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a discussão sobre excesso de encargos demandaria dilação probatória, incompatível com a via processual escolhida (id. 317417411, p. 366).

Em 18/maio/2018, o exequente requereu a penhora do imóvel de matrícula n. 74.802, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (id. 317417411, p. 502), o que foi deferido em 06/junho/2018, com determinação para avaliação (id. 317417411, p. 506).

Contudo, as diligências para avaliação do referido imóvel restaram infrutíferas, em razão da imprecisão do endereço constante na matrícula, circunstância certificada por oficiais de justiça em múltiplas ocasiões (ids. 317417428 e 317417437).

Intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente (id. 317417440), o exequente defendeu a inocorrência da prejudicial de mérito, sob o argumento de que nunca permanecera inerte por período superior ao prazo prescricional, pois sempre impulsionara o feito (id. 317417445).

A
sentença
declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito. O magistrado singular consignou que, embora a penhora interrompa o prazo prescricional, essa interrupção não perdura diante das frustradas tentativas de expropriação do bem. Fixou como termo inicial da prescrição a data da decisão que deferiu a penhora (06/junho/2018) e concluiu que, desde então, transcorrera o prazo quinquenal sem que o exequente realizasse diligências frutíferas para viabilizar a avaliação e expropriação do imóvel, o que caracterizaria sua desídia (id. 317417448).

O exequente opôs
embargos de declaração
, nos quais alegou omissão na sentença por aplicar ao caso o raciocínio jurídico destinado às execuções fiscais, sem observar que, nas execuções cíveis, a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da parte, o que sustentou não ter ocorrido (id. 317417850).

Os embargos foram rejeitados (id. 317417852).

Nas
razões recursais
deste apelo, o recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, reiterando que nunca se manteve inerte por período superior ao prazo prescricional de cinco anos.

Argumenta que o Juízo de origem aplicou de forma equivocada o entendimento jurisprudencial relativo às execuções fiscais, o qual não se confunde com o regime das execuções cíveis.

Defende que a mera ausência de êxito nas diligências não configura desídia, especialmente quando o credor promove o andamento processual de forma consistente.

Postula, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução (id. 317417854).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 317417857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente, como reconhecido na sentença, ou se a conduta processual do exequente/apelante, obstou a fluência do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo de execução, é instituto que visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A configuração do instituto, contudo, não é automática e depende da análise de requisitos específicos, notadamente a paralisação do feito por desídia exclusiva do exequente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 921, estabelece a sistemática para a suspensão do processo executivo e a contagem do prazo prescricional intercorrente. O inciso III do referido artigo prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.

Uma vez suspenso o processo, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme os §§ 1º e 4º do mesmo dispositivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a prescrição intercorrente se configura quando
há inércia
do exequente por um período superior ao prazo prescricional do direito material objeto da demanda
(STJ - AgInt no REsp. n. 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Contudo, extrai-se que a premissa para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente é a ausência de bens penhoráveis, que enseja a suspensão do processo. A inércia do credor, nesse contexto, manifesta-se pela não indicação de patrimônio do devedor apto a satisfazer a obrigação.

No caso dos autos, a situação fática é manifestamente diversa. Conforme se depreende da cronologia processual, o apelante logrou êxito em localizar bens imóveis dos executados, culminando na determinação de penhora do imóvel de matrícula n. 74.802, em 06/junho/2018.

A partir desse momento, o processo não se encontrava suspenso por ausência de bens, mas sim em fase de atos expropriatórios.

O Juízo de origem, contudo, fixou a data da decisão que deferiu a penhora como o termo inicial da prescrição, sob o fundamento de que as diligências posteriores para avaliação do bem foram infrutíferas.

Tal raciocínio não se sustenta.

A determinação da penhora representa, em verdade, um ato de impulso processual frutífero, que interrompe o curso da prescrição, e não o seu marco inicial. A dificuldade subsequente na localização física do imóvel para fins de avaliação, embora tenha retardado o andamento do feito, não pode ser automaticamente equiparada à inércia do credor.

Conforme documentado nos autos, após a determinação da penhora, o apelante promoveu o recolhimento das diligências dos oficiais de justiça (ids. 317417416 e 317417421) e, diante das certidões negativas que apontavam a imprecisão do endereço, buscou fornecer novos elementos para a localização do bem (id. 317417431).

Diante da dificuldade em avaliar o imóvel, o banco requereu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (id. 317417439). Para superar o obstáculo da avaliação, o banco requereu a expedição de ofício à prefeitura de Cuiabá para obter a localização exata do bem (id. 317417447).

Esses atos, ainda que não tenham resultado na imediata avaliação do imóvel, demonstram a ausência de desídia e o interesse no prosseguimento da execução.

Essa circunstância já foi, inclusive, objeto de análise por esta Colenda Câmara, nos seguintes precedentes: N.U 1019288-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025, N.U 1030019-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025 e N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Ademais, a sentença recorrida fundamenta-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam da prescrição intercorrente em execuções fiscais (AgInt no REsp n. 1.987.286/MG e AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR).

Ocorre que a sistemática da execução fiscal, regida pela Lei n. 6.830/80, possui particularidades que não se aplicam diretamente às execuções cíveis.

A jurisprudência citada, ao interpretar o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, adota um critério mais rigoroso, considerando que meras diligências infrutíferas não suspendem o prazo prescricional.

No âmbito da execução civil, a jurisprudência do mesmo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição intercorrente, como já visto, pressupõe a inércia injustificada do credor. A mera demora na tramitação, quando não causada exclusivamente pela desídia da parte, não autoriza a extinção do feito.

Desse modo, no caso, não se vislumbra a inércia injustificada do apelante por período ininterrupto superior a 5 (cinco) anos. A dificuldade em proceder à avaliação de um bem
penhorado
, cuja matrícula não continha endereço preciso, constitui um obstáculo processual, mas a atuação do credor em requerer novas diligências e fornecer informações adicionais afasta a caracterização de desídia.

A demora, nesse contexto, não pode ser imputada unicamente ao exequente, não sendo razoável extinguir a execução quando há patrimônio garantindo o juízo e a parte credora demonstra interesse em prosseguir com os atos expropriatórios.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO SISTEMA S.A.
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026